Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706416-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES, OSVALDINO MENDES DE JESUS AGRAVADO: AGATHA CHRISTHINA DE ALCANTARA FERREIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões ao recurso de agravo de de instrumento pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora